Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. CUMULAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E ARRAS CONFIRMATÓRIAS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da sentença que julgou procedentes os pedidos, a apelação interposta pelo réu mostra-se adequada, útil e necessária para reformar o julgado e reverter a sua sucumbência, razão pela qual se afasta a tese de carência de interesse recursal.
2. O prazo para o exercício de pretensão vinculada à relação contratual é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil.
3. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. Outrossim, a retenção parcial tem por base a quantia paga pelo consumidor consoante a Súmula 543 do STJ. A sentença determinou a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Nesse ponto, a base de cálculo e o percentual afiguram-se corretos e suficientes para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo comprador, porque a incorporadora não comprovou que as despesas administrativas com a venda do imóvel corresponderiam a montante superior ou equivalente àquele que pretende reter, como forma de afastar a abusividade da cláusula penal.
4. No caso, a cumulação de multa rescisória com as despesas administrativas com a venda do imóvel é indevida, pois incidem sobre o mesmo fato, qual seja, a rescisão por culpa do comprador. Evita-se o bis in idem e o enriquecimento indevido.
5. Ao determinar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, a base de cálculo e o percentual fixados na sentença afiguram-se corretos e suficientes para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelos compradores, porque o requerido não comprovou que as despesas administrativas com a venda do imóvel corresponderiam a montante superior ou equivalente àquele que pretende reter, como forma de afastar a abusividade da cláusula penal.
6. Rescindido o contrato por culpa dos autores e mantida a retenção de 10% dos valores pagos a título de cláusula penal, as arras confirmatórias não devem ser retidas pelo réu, a fim de evitar o seu enriquecimento sem causa.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.